Tribunal: STF
Processo: RE 1331005
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 16, Vol. 3):



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. DEVER DO PODER PÚBLICO DE PRESTAR ATENDIMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.



    1. PRELIMINAR. Inexistência de qualquer irregularidade em a matéria ser apreciada monocraticamente pelo Relator. Ausência de prejuízo. Inteligência do artigo 206, XXXVI, do Regimento Interno da Corte. Decisão amparada em precedente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgInt no REsp 1197594/GO.



    2. A assistência à saúde é direito de todos e dever do Estado lato sensu, abrangendo de modo indistinto todos os entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal.



    3. A distribuição de atribuições entre os entes federativos por normas infraconstitucionais, no âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde, não elide a responsabilidade solidária imposta pela Constituição Federal.



    4. Prova dos autos hábil a demonstrar que o medicamento cujo fornecimento é postulado pela parte autora é indicado para o seu quadro clínico de Mieloma Múltiplo a fim de viabilizar o transplante de medula óssea. Reconhecido o dever dos réus de fornecer pelo SUS ou custear o tratamento indicado.



    5. A existência de Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONs não exime a responsabilidade do ente federado demandado, tampouco impõe o direcionamento da ação somente em face da União. O direito à saúde está diretamente relacionado com a ideia de mínimo existencial, que constitui o núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais, de forma que a mera alegação da reserva do possível não constitui óbice a tutela jurisdicional de um direito fundamental.



    6. A previsão orçamentária não pode limitar a atuação do Estado na efetivação dos direitos sociais e fundamentais. O direito à saúde está diretamente relacionado com a ideia de mínimo existencial, que constitui o núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais, de forma que a mera alegação da reserva do possível não constitui óbice à tutela jurisdicional de um direito fundamental.



    7. Redução dos honorários advocatícios devidos ao procurador do autor, observada a natureza da causa e a singeleza do trabalho desenvolvimento, na forma do § 8º, do artigo 85 do Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 4, Vol. 4), foram desprovidos nos termos da seguinte ementa (fl. 17, Vol. 4):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL AUTORIZADORA DA PRETENSÃO RECURSAL. 



    Não configuradas quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inviabilizam-se os embargos de declaração, pois estes se constituem em recurso de rígidos contornos processuais, que serve apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME.”



    No RE (fl. 50, Vol. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL sustenta violação aos arts. 194; 196; e 198, da Constituição, e ao decidido por esta CORTE no Tema 793 (RE 855.178-RG).



    Aduz que, “no presente caso, em que postulado medicamento que não integra as listas de fornecidos na rede pública (BORTEZOMIBE), tem-se que, necessariamente, deverá a União integrar o polo passivo da demanda, na medida em que é a responsável pela incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias nas políticas públicas, assim como pela constituição ou alteração de protocolos clínicos” (fl. 52, Vol. 5).



    Pondera que, “não obstante sedimentada a solidariedade dos entes federados para a promoção de políticas públicas, o Tema 793 do STF é categórico ao firmar o entendimento de que esse poder-dever, de égide constitucional, deve ser promovido com base na hierarquização e descentralização de ações sanitárias, em respeito às regras de repartição de competências estabelecidas no âmbito do SUS” (fl. 59, Vol. 5). Logo, em se tratando de “pedido de fornecimento de tratamento oncológico, igualmente se aplica a tese fixada no julgamento do Tema 793-STF, de modo que a composição do polo passivo em questão, com a presença da União, desloca a competência para processar e julgar a causa para a J. Federal” (fl. 61, Vol. 5).



     



    Ato contínuo, em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de origem (fls. 135-139, Vol. 5), remeteu os autos ao Órgão Julgador para eventual adequação ao Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178). No entanto, o acórdão recorrido foi mantido em sede de juízo de retratação, nos termos da seguinte ementa (fls. 88-89, Vol. 3):



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TEMA 793, STF. INCLUSÃO UNIÃO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. MEDICAMENTO INCLUÍDO NAS LISTAS PÚBLICAS DO SUS.



    1. Já restou consagrado na jurisprudência que a saúde é direito social de todos e dever do Estado, lato sensu considerado, abrangendo de modo indistinto todos os entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal. O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre a União, os Estados-membros, Distrito Federal e os Municípios, e a distribuição de atribuições entre os entes federativos por normas infraconstitucionais, no âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde, não elide a responsabilidade solidária imposta pela Constituição Federal. Inteligência do RE nº 855.178 (TEMA 793).



    2. Tratando-se de medicamento previsto nas listagens do Sistema Único de Saúde (SUS) e que já há atendimento prestado ao paciente pelas estruturas definidas pelo Ministério da Saúde, não se está diante de hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a União, não se justificando, portanto, eventual remessa do feito para a Justiça Federal. Entendimento em conformidade com o julgamento dos Embargos de Declaração do RE 855.178/SE, em que explicitada a tese que se viu consolidada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.



    MATÉRIA REAPRECIADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONFIRMARAM O ACÓRDÃO. UNÂNIME.” (grifo nosso)



    Mantido o acórdão recorrido, o apelo extremo foi admitido na origem (fls. 140-156, Vol. 5).



    Na sequência, determinei a devolução dos autos ao Juízo a quo, para que a questão fosse decidida à luz do entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-RG) (Doc. 9).



    Em novo juízo de adequação em face ao referido precedente paradigma, a instância de origem manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do julgado (fls. 1-2, Doc. 14):



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TEMA 793, STF. INCLUSÃO UNIÃO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. MEDICAMENTO INCLUÍDO NAS LISTAS PÚBLICAS DO SUS. DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS. 



    1. Já restou consagrado na jurisprudência que a saúde é direito social de todos e dever do Estado, lato sensu considerado, abrangendo de modo indistinto todos os entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal. O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre a União, os Estados-membros, Distrito Federal e os Municípios, e a distribuição de atribuições entre os entes federativos por normas infraconstitucionais, no âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde, não elide a responsabilidade solidária imposta pela Constituição Federal. Inteligência do RE nº 855.178 (TEMA 793).



    2. Tratando-se de medicamento previsto nas listagens do Sistema Único de Saúde (SUS) e que já há atendimento prestado ao paciente pelas estruturas definidas pelo Ministério da Saúde, não se está diante de hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a União, não se justificando, portanto, eventual remessa do feito para a Justiça Federal. Entendimento em conformidade com o julgamento dos Embargos de Declaração do RE 855.178/SE, em que explicitada a tese que se viu consolidada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Considerando o disposto no item 2 dos Embargos de Declaração do RE 855.178/SE e a determinação do STF no caso dos autos, observada a distribuição de competências, compete ao Estado do Rio Grande do Sul o ressarcimento de eventuais valores suportados pelo Município de Caxias do Sul.



    MATÉRIA REAPRECIADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXPLICITARAM O ACÓRDÃO. UNÂNIME.” (grifo nosso)



    Em seguida, os autos foram encaminhados a esta SUPREMA CORTE, com a observação de que o acórdão recorrido destoa do Tema 793 (Doc. 18).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Cinge-se a controvérsia em saber se é necessária a inclusão da UNIÃO na lide em que se pleiteia o fornecimento, à parte autora, do medicamento “BORTEZOMIBE 3,5mg” para tratamento de portador de Mieloma Múltiplo. 



    A sentença julgou procedente o pedido para condenar o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e o MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL, solidariamente, no fornecimento gratuito do medicamento, haja vista a “responsabilidade dos demandados no fornecimento desonerado do tratamento pleiteado na exordial, em obediência ao dever estampado no artigo 196 da Constituição Federal, (…) descabendo a invocação do princípio da independência dos poderes para o efeito de tornar intocáveis as ações do Poder Executivo, com esteio em uma equivocada compreensão do clássico sistema de freios e contrapesos” (fl. 224, Vol. 1).



    Esse entendimento foi ratificado pelo acórdão recorrido, que acrescentou que (a) o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um dos entes da Federação, isolado, ou, conjuntamente, em face da responsabilidade solidária destes quanto ao tratamento médico adequado aos necessitados; e (b) “tratando-se de medicamento previsto nas listagens do Sistema Único de Saúde (SUS) e que já há atendimento prestado ao paciente pelas estruturas definidas pelo Ministério da Saúde, não se está diante de hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a União, não se justificando, portanto, eventual remessa do feito para a Justiça Federal” (fl. 88, Vol. 3). 



    Pois bem: O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Verifica-se, portanto, que, embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, decidiu-se, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Nesse sentido: Rcl 41.954-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, 5/2/2021; RE 1.250.767, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2020; RE 1.365.888, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 22/2/2022. 



    Na hipótese em apreço, o acórdão recorrido assentou que o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um dos entes da Federação, isolado, ou, conjuntamente, em face da responsabilidade solidária destes quanto ao tratamento médico adequado aos necessitados, razão pela qual considerou ser despicienda a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda, destacando, ainda, o fato de que o medicamento postulado estar previsto nas listagens do SUS.



    Esse entendimento, todavia, não está alinhado ao Tema 793 da repercussão geral, pois, a responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde não afasta os critérios de hierarquização e descentralização das ações sanitárias que competem a cada ente federativo - União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 



    Pela pertinência, cumpre fazer um breve registro acerca do que ficou assentado no recente julgamento conjunto realizado pela PRIMEIRA TURMA DO STF, em 22/3/2022, no qual se analisou o mérito das seguintes Reclamações: 49.890 e 50.414, de relatoria do Ilustre Min. DIAS TOFFOLI; bem como dois Embargos de Declaração e sete Agravos Regimentais envolvendo as Reclamações a seguir: Rcl 49909; 49919; 50726, 50715, 50866, 50481, 50907, 50649, 50458, todos de minha relatoria, sendo recorrente o ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, cujo foco é a questão da responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamento ou tratamento médico aos necessitados. 



    Após profícuos debates acerca da aplicação da tese fixada no Tema 793 da repercussão geral, a qual foi ratificada no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nesse paradigma, a TURMA, por maioria, assentou que a demanda pode ser proposta em face de qualquer dos entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal, Municípios), isolada, ou conjuntamente; entretanto, deve-se atentar para as seguintes diretrizes: 



    a) tratando-se de medicamento não padronizado/incorporado no RENAME/SUS, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal; 



    b) no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva a UNIÃO, por exemplo, em razão dos altos custos dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal; 



    c) medicamentos não registrados na ANVISA, devem ser postulados necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 da repercussão geral; e



    d) em todos os casos analisados, manteve-se a liminar deferida na origem a fim de preservar a saúde do paciente.



    Na ocasião, esclareceu-se, ainda, que, no que toca à parte final da tese, onde se lê que - a autoridade judicial tem o dever de determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro – tem incidência quando o Juízo concede a cautelar estabelecendo que um determinado ente federado cumpra obrigação que, na verdade, é de responsabilidade de outro. Nessa hipótese, assegura-se para o primeiro o direito de se compensar juntamente ao segundo das despesas decorrentes do cumprimento da cautelar. 



    A ratio dessas conclusões decorre da letra da Lei 8.080/1990, que estabelece que o SUS atua de forma federalista, e estabelece as competência de cada ente federado, e também das seguintes premissas adotadas no julgamento das Reclamações supracitadas: 



    1) a inobservância das diretrizes elencadas nos itens “a”, “b”, e “c” acima têm o condão de desequilibrar as finanças dos entes subnacionais que, na maioria das vezes, não tem disponibilidade financeira para fazer frente aos custos dos medicamentos não incorporados ao SUS, ou, mesmo quando estão incorporados, a competência para distribuição ou o financiamento é da UNIÃO;



    2) o direito de regresso contra a UNIÃO, quando essa não participou da lide, compromete o planejamento do orçamento federal, criando descompasso entre a previsão orçamentária e as despesas na área de saúde; e



    3) a ausência da UNIÃO na lide, quando o fornecimento do medicamento está sob sua responsabilidade, impede que o ente federal exerça o direito constitucional ao contraditório e ampla defesa.



    Bem delimitadas essas questões, constata-se que o acórdão recorrido dissentiu do que foi fixado no Tema 793 da repercussão geral. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao Recurso Extraordinário para determinar a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    O fornecimento do medicamento não poderá ser interrompido até nova determinação pelo Juízo da origem que venha a reapreciar a demanda, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC (Art. 64, § 4º - Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente